Tribunal: STF
Processo: RE 1408517
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. NÃO VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO CASO DOS AUTOS. EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA RG Nº 548. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INFANTIL NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA DURANTE O RECESSO ESCOLAR – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – EXIGÊNCIA QUE DEPENDE DE LEIS ESPECÍFICAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PREJUÍZO AOS DEMAIS SETORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU EVENTUAL DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM A EDUCAÇÃO INFANTIL – INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito da criança de até 6 anos à educação infantil, em creches ou pré-escola, todavia, a obrigação de manter a creche em funcionamento durante o período de recesso e férias escolares não trata de ensino infantil. 



    2. A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.



    3. A manutenção das creches abertas em período de férias/recesso escolar, está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, logo, tal ingerência do Poder Judiciário configura afronta ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2º, da Constituição Federal.” (e-doc. 8, p. 1-2; grifos acrescidos).  



    2. Na razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 10), a Defensoria Mato-grossense aponta ofensa aos arts. 7º, inc. XXV, 205, 206 ,208, inc. IV, 211, § 2º, e 227 da Constituição da República, dado que o TJMT desconsiderou o dever de priorizar investimentos na área de educação infantil de forma permanente e ininterrupta para crianças de 0 a 5 anos.  



    3. Houve parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (e-doc. 20).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República.  



    5. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. In casu, o TJMT chancelou que a Administração Pública municipal não se encontra omissa quanto ao dever de prover a educação infantil, não sendo mandatório que a política educacional abranja, inclusive, a abertura de creches e pré-escolas durante o período de recesso ou férias. Cabe destacar:  



    “Desta forma, entende-se que a discricionariedade do administrador está limitada dentro de um critério de razoabilidade, devendo a decisão ser adequada ao caso concreto para atingir o fim previsto legalmente, sob pena de correção pelo Poder Judiciário, situação não verificada no caso dos autos, já que a educação infantil está resguardada pelo ente demandado. Imperioso ressaltar, por oportuno, que pode e deve o Poder Judiciário exercer um controle jurisdicional sobre os atos administrativos, mas é impositivo que o faça com a cautela que a espécie reclama, não se admitindo que o juiz substitua o administrador. 



    Na espécie objeto de apreciação judicial, não há ilegalidade manifesta, haja vista que não comprovado nos autos o descaso da Administração Pública Municipal com a educação dos menores a autorizar a ingerência do Poder Judiciário. No caso específico dos autos, a pretensão de manutenção das creches abertas em período de férias/recesso escolar, está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por certo, caracterizam provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porquanto consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que, como já salientado, afrontará o princípio da separação dos Poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal.” (e-doc. 8, p. 6-7; grifos originais).  



    9. Não me descuro do julgamento do leading case do RE nº 1.008.166/SC (Tema RG nº 548), no qual fixada tese a respeito da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas para ordenar a criação de creches e pré-escolas, in verbis:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    10. Nada obstante, o referido Tema RG nº 548 não se aplica ao caso, porque não contempla o dever de funcionamento ininterrupto desses estabelecimentos de educação infantil, como é o caso dos autos. 



    11. No que tange à hipótese em análise, cito o julgamento monocrático do e. Min. Edson Fachin no RE nº 1.171.643/RS:



    “Conforme consta do acórdão vergastado, a municipalidade cumpre os parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, não constando, na referida lei, a obrigação de funcionamento ininterrupto das creches e pré-escolas em períodos de recesso e férias escolares. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas. Ocorre que, no caso, não há omissão estatal quanto ao cumprimento da legislação de regência. Constato, portanto, que o acórdão vergastado não diverge da jurisprudência desta Corte.”



    (RE nº 1.171.643/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/08/2019, p. 30/08/2019; grifos acrescidos).



    12. Nesses moldes, fundamentada a regularidade da prestação do ensino infantil básico pelo Município de Jaciara/MT, ora recorrido, injustificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser adotada se reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de junho de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator